Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720401-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: JULIANA GALLI AFONSO SILVA D E S P A C H O Ciente da sustentação oral juntada aos autos. Aguarde-se a conclusão do julgamento do recurso. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora